Tribunal: TJDFT
Processo: 0815198-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29, II, DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal, consistente em condenar exclusivamente a requerida Thaís Z. M. Barreto a pagar à autora o valor de R$ 13.070,00 (treze mil e setenta reais), a título de indenização por danos materiais, em decorrência de acidente automobilístico em que as partes se envolveram. Foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora em desfavor do segundo requerido (Aldemir A. do Amaral), bem como o pedido contraposto formulado pela requerida Thaís Z. M. Barreto em desfavor da parte autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 80035932 (BSB Locadora), e no ID 80035933 (Aldemir A. do Amaral).
3. Na origem, BSB Locadora de Veículos Ltda – EPP ajuizou ação de reparação de danos materiais em face de Thais Z. M. Barreto e Aldemir A. do Amaral, narrando engavetamento ocorrido em 14/11/2024, na EPIA Norte (BR450/BR020 – Lago Norte), envolvendo quatro veículos (Tracker; Gol/Autora; Argo/1a Requerida e Strada/2o Requerido). Narra que o veículo Strada teria colidido no Argo, que, por sua vez, foi arremessado contra a traseira do Gol; e o Gol ainda tocou o Tracker à frente. Pleiteou ressarcimento com base no menor orçamento, R$ 13.070,00.
4. Após regular instrução, sobreveio sentença julgando procedente em parte o pedido para condenar ao pagamento dos danos materiais (em linha com o menor orçamento), com fundamentos na presunção de culpa da colisão traseira (art. 29, II, CTB) e no dever de domínio do veículo (art. 28, CTB).
5. Em razões recursais, a recorrente Thais Z. M. Barreto alega, em síntese, ausência de culpa, dinâmica diversa dos fatos (ou culpa de terceiro) e impugna a extensão dos danos e os orçamentos.
6. Da desnecessidade de prova pericial. A correspondência entre fotos/BO e os itens orçados é suficiente para aferir a verossimilhança e razoabilidade do montante, o que torna a perícia impertinente no microssistema dos Juizados (celeridade/simplicidade). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
7. Da inovação recursal. No recurso, a recorrente passou a sustentar, pela primeira vez, a existência de culpa concorrente do corréu Aldemir A. do Amaral e a consequente divisão proporcional da condenação com fundamento no art. 945 do Código Civil. Tais teses não constaram da contestação nem foram objeto de debate em instrução, revelando-se inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC (aplicação subsidiária), por implicarem ampliação dos limites objetivos da lide sem prévio contraditório em primeiro grau. À míngua de fato superveniente (art. 1.014, CPC) ou de demonstração de impossibilidade de arguição anterior, não se conhece de tais pontos. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA.
8. O boletim de ocorrência (ID 80035823) descreve acidente sem vítima por engavetamento na BR020/EPIA Norte, envolvendo Tracker (à frente), Gol (autora), Argo (1a ré) e Strada (2o réu). A prova documental aponta que o impacto na traseira do VW/Gol adveio do FIAT/Argo, em cenário de trânsito intenso com pontos de parada. Tais elementos atraem a presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira (art. 29, II, CTB) e o dever de manter domínio do veículo (art. 28, CTB). No caso, nada trouxe a recorrente capaz de elidir tal presunção (art. 373, I, do CPC).
9. O caso ora tratado é típico de colisões sucessivas e independentes, onde cada condutor responde pelo impacto que efetivamente ocasionou (cadeia causal), e a culpa de quem atinge a traseira só se afasta com prova contundente do rompimento do nexo. A narrativa fática, aliada ao acervo probatório produzido, converge para a responsabilidade da recorrente pelo choque de seu veículo, FIAT/Argo no veículo VW/Gol da parte autora. O fato de, após a primeira colisão, seu veículo ter sido atingido na traseira pelo veículo FIAT/Strada, não elide sua responsabilidade quanto aos danos causados ao veículo da parte autora VW/Gol, haja vista as colisões serem independentes.
10. Como pontuado na sentença, “considerando que o Gol, de propriedade da autora, já havia sido atingido pelo Argo, de propriedade da primeira ré, antes da colisão deste último com o veículo Strada, e inexistindo prova de que o segundo impacto tenha agravado os danos já existentes no veículo da autora, não se pode imputar ao segundo réu responsabilidade pelos prejuízos alegados.”
11. A autora apresentou três orçamentos compatíveis com as avarias, sendo o de menor valor, orçado em R$ 13.070,00 (ID 80035838), adotado em observância à mitigação do dano. A insurgência da recorrente quanto ao valor é genérica e desacompanhada de contraprova técnica (orçamento idôneo alternativo, vistoria, nota fiscal). Assim, mantém-se o quantum arbitrado na origem.
12. Da alegada litigância de má-fé. Resta indeferida. Não se evidenciam hipóteses do art. 80 do CPC. O mero inconformismo recursal não caracteriza má-fé.
13. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.